Tribunal: TJMT
Processo: 1037194-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037194-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 417.652.558-48 (ADVOGADO), NILO MOREIRA MOISES - CPF: 827.808.037-20 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDA, SUBSTITUIÇÃO DA TAXA DE JUROS PACTUADA E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute suposta abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal. O agravante pleiteia a substituição da taxa contratual pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e o impedimento de eventual negativação de seu nome.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, com vistas a suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir a negativação do nome do devedor, diante de alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

A alegação de abusividade dos encargos contratuais, fundada em planilhas elaboradas unilateralmente, não configura probabilidade do direito capaz de justificar, por si só, a tutela provisória.

A análise da legalidade dos encargos exige instrução probatória, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos pretendidos em sede de cognição sumária na ação revisional.

Ausência de demonstração suficiente, neste momento processual, de elementos concretos que indiquem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mera alegação de abusividade de juros com base em documentos unilaterais não caracteriza a probabilidade do direito exigida para concessão de tutela provisória. 2. A suspensão da exigibilidade de parcelas vincendas e o impedimento de negativação cadastral dependem de demonstração inequívoca de ilegalidade contratual, a ser apurada mediante contraditório."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nilo Moreira Moises, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência, movido contra o Banco Mercantil do Brasil S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada pelo autor, por entender ausentes os requisitos legais exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo celebrado com a instituição agravada, de 20,38% ao mês, é manifestamente abusiva, porquanto muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, a qual aponta como sendo de aproximadamente 6,14% ao mês. Alega, ainda, que a manutenção da cobrança nos termos ajustados compromete sua estabilidade financeira e poderá ensejar a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que caracteriza risco de dano irreversível.

Defende, assim, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos moldes do art. 300 do CPC. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas nos moldes contratados, com a substituição provisória da taxa de juros pactuada pela média de mercado divulgada pelo BACEN, e impedir eventual negativação de seu nome enquanto pendente o julgamento da ação revisional.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 324450858).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo,
mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.
(id. 327318892).

O agravado, apesar de intimado, deixou de apresentou contraminuta (certidão – id. 332311882).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Nilo Moreira Moisés move ação de revisão de contrato com pedido de tutela de urgência em desfavor de Banco Mercantil do Brasil S.A., objetivando a revisão das cláusulas de contrato de empréstimo pessoal não consignado, especialmente no tocante à taxa de juros remuneratórios pactuada, bem como a concessão de medidas urgentes destinadas a afastar os efeitos da mora e impedir eventual negativação de seu nome.

Alega, em apertada síntese, que celebrou com a instituição financeira ré o contrato de empréstimo pessoal nº 998000924349, no mês de julho de 2025, cujo valor do crédito concedido foi de R$ 103,49, a ser quitado em 36 parcelas mensais, fixas e sucessivas, no valor de R$ 21,12, totalizando um custo efetivo da operação de R$ 760,32. Sustenta que, no referido instrumento contratual, foi pactuada taxa nominal de juros remuneratórios de 20,38% ao mês, equivalente a 826,09% ao ano, percentual que reputa manifestamente abusivo.

Afirma que a taxa de juros imposta pelo banco réu se mostra em considerável discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação. Ao final requer a reforma da decisão.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC (id. 209987045 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante
, alegando, em apertada síntese, que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo celebrado com a instituição agravada, de 20,38% ao mês, é manifestamente abusiva, porquanto muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, a qual aponta como sendo de aproximadamente 6,14% ao mês. Alega, ainda, que a manutenção da cobrança nos termos ajustados compromete sua estabilidade financeira e poderá ensejar a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que caracteriza risco de dano irreversível.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas calculadas com base na taxa contratual, substituindo-a provisoriamente pela média de mercado divulgado pelo BACEN, e impedir eventual negativação de seu nome enquanto pendente o julgamento da ação revisional.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.
Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021).

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, diante da alegada ausência dos requisitos legais e da necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato bancário, mediante a substituição provisória da taxa de juros remuneratórios pactuada pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como impedir eventual negativação do nome do agravante, até o julgamento final da ação revisional.

Todavia, a probabilidade do direito invocado não se evidencia de forma inequívoca, ao menos neste estágio inicial do feito. A alegação de abusividade das taxas de juros encontra respaldo, essencialmente, em planilhas de cálculo e simulações elaboradas unilateralmente pelo agravante, em cotejo com taxas médias divulgadas pelo BACEN, sem lastro em prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, circunstância que impede, em sede de cognição sumária, a aferição segura de eventual ilegalidade ou onerosidade excessiva e evidencia a necessidade de maior dilação probatória, inclusive com eventual realização de perícia contábil, caso assim entenda o magistrado de origem.

Nesse cenário, em análise perfunctória dos autos, mostra-se acertada a decisão agravada, pois a suposta discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza, por si só, a conclusão imediata de abusividade, sendo inadequado antecipar, por meio de tutela provisória, efeitos próprios do julgamento de mérito da ação revisional, notadamente quando a matéria demanda exame probatório.

De igual modo, não se verifica a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não se constata, ao menos neste momento processual, a existência de elementos concretos e suficientemente demonstrados que evidenciem a efetiva ou iminente negativação do nome do agravante, tampouco a adoção de medidas coercitivas ilegais pela instituição financeira agravada. Ademais, eventual reconhecimento de abusividade poderá ser adequadamente recomposto ao final da instrução, mediante restituição ou compensação de valores, afastando-se, assim, a alegação de risco irreversível.

A propósito, colha-se julgados deste Tribunal,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
1. “A alegação de abusividade de cláusulas contratuais com base em laudo unilateral não configura, por si só, probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência”. 2. “O afastamento dos efeitos da mora depende de demonstração inequívoca de cobrança abusiva, a ser apurada mediante contraditório e produção de prova pericial
”.
(RAI n.º 1005027-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS CONCERNENTES A JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PRETENSÃO EM OBSTAR O BANCO DE ADOTAR MEDIDAS VISANDO OBTER SEU CRÉDITO E SER IMPEDIDO DE NEGATIVAR O NOME DO RECORRENTE E PRETENSÃO EM PERMANECER NA POSSE DO VEÍCULO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Tese de julgamento:
1. A alegação unilateral de abusividade de juros remuneratórios, sem demonstração preliminar e baseada apenas em cálculo elaborado pelo próprio devedor, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorize a concessão de tutela de urgência tampouco de per si tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, incluindo a negativação cadastral e a eventual busca e apreensão do bem financiado
.
” (RAI n.º 1028329-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025).

Assim, ausentes os requisitos legais, ao menos por ora, não se revela juridicamente viável a concessão da tutela de urgência pretendida como medida antecipatória, sob pena de indevida incursão no mérito da demanda revisional.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026